Tribunal: TJDFT
Processo: 0019201-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019201-16.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA DO COUTO, MARIA ANGELICA QUEIROZ BATISTA, MARLUCIA ALVES VIANA, RAIMUNDO ROCHA BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cumpra a Secretaria o determinado na decisão de ID 22411338, Item 1, último parágrafo. 2. Considerando que a credora MÁRCIA ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA já recebeu o valor a que tinha direito no presente precatório (Alvará de Acordo Direto – ID 25855362), promova-se a baixa do seu nome da lista de credores no sistema PJe. 3. A cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0036-52) não cumpriu as determinações contidas nos itens “b”, “e” (não há documento sobre a constituição da filial que pretende a habilitação) e “g” (não consta o CNPJ da filial que pretende a habilitação na certidão simplificada apresentada) do despacho de ID 25148013. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID 25725473. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão. 4. O interessado GERTH DOMINGUES DA COSTA formulou pedido de habilitação no presente precatório na qualidade de cessionário dos direitos creditícios consolidados em favor do credor RAIMUNDO ROCHA BRAGA (ID 25860189). Todavia, da análise da escritura pública de cessão de direitos (ID 25860192), observa-se que ela não é referente a este precatório, razão pela qual INDEFIRO o pedido. 5. Após a preclusão da presente decisão, não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac